Tribunal: STF
Processo: Pet 5933
Classe: Pet
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-05-11
Data de publicação: 2016-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REMESSA DE NOTÍCIA CRIMINAL À JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU. FATOS RELACIONADOS DIRETAMENTE COM INVESTIGAÇÕES LÁ EM CURSO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS COM PRERROGATIVA DE FORO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.